Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/DF. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. TETRAPARESIA FLÁCIDA. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. VAGAS RESERVADAS POR LEI E PREVISTAS NO EDITAL. EXCLUSÃO INDEVIDA DO CERTAME. REINCLUSÃO. DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 2o da Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe: “A realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de pessoas, podendo delegar competência ao órgão ou entidade interessada”.
2. No caso, o órgão central e titular do ato administrativo é o DETRAN/DF. A banca examinadora recebe delegação apenas para execução do concurso. Todavia, é a autoridade pública contratante a responsável pela realização e homologação do certame: sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é patente. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 4.317/2009, devem se considerar as seguintes categorias de deficiência: “I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida”.
4. O relatório médico emitido por neurologista da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação reconheceu a autora como pessoa com deficiência física. A autora possui diagnóstico de tetraparesia flácida. O próprio apelante concedeu à apelada credencial autorizadora de utilização de vaga especial de estacionamento para pessoa com deficiência (PCD), com fundamento no laudo emitido por sua Junta Médica Especial.
5. Restou comprovado que a autora é pessoa com deficiência física. Recurso conhecido e não provido.